Tribunal: TJMT
Processo: 8010125-85.2016.8.11.0085
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

8010125-85.2016.8.11.0085
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Levantamento de depósito, Levantamento de Valor]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[IVALDINO QUINTINO DOS SANTOS - CPF: 393.599.301-30 (RECORRENTE), MALVINA QUINTINO DOS SANTOS - CPF: 651.818.321-72 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO - ALVARÁ LIBERATÓRIO – LEVANTAMENTO DE VALORES EM CONTA CORRENTE – MORTE DO TITULAR DA CONTA – PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA – PROCEDIMENTO INCOMPATÍVEL COM O PROCEDIMENTO DOS JUIZADOS ESPECIAIS – INCOMPETÊNCIA RECONHECIDA DE OFÍCIO – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - RECURSO PREJUDICADO.

1.

O requerimento de Alvará Judicial traduz atividade de jurisdição voluntária, incompatível com o procedimento dos Juizados Especiais Cíveis.

2.
Incompetência do juízo reconhecida de ofício.

3.
Sentença desconstituída.

4.
Recurso prejudicado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedente o pedido inicial,
in verbis
:

“Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido constante na exordial, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil e DETERMINO a expedição de ALVARÁ autorizando o levantamento dos saldos existentes em nome da falecida OLIVINA QUINTINO DOS SANTOS – CPF n. 831.546.201-68 em favor da promovente, bem como para eventual encerramento da conta bancária, se necessário.”

A parte recorrente requer a reforma da sentença para que o presente feito seja julgado improcedente.

A parte recorrida em suas contrarrazões requer a improcedência do recurso inominado interposto, para que a sentença seja mantida inalterada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2023